Tribunal: TJDFT
Processo: 0775477-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (GARE). RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REPETIÇÃO DEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL (RE 593068/SC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir à autora o valor de R$ 6.252,24, atinente às contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE). Afirma o recorrente a impossibilidade de devolução de quantias correspondentes às contribuições previdenciárias, ante o caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados. Alega ainda a natureza jurídica controversa da GARE.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58980015). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 58980019).
3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".
4. Por sua vez, o artigo 39, §9o, da CF estabelece que “É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Logo, considerando que GARE tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF. Nesse sentido: Acórdão 1755815, 07594451920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.
5. Correta, portanto, a sentença que condenou o DF a pagar à recorrida as quantias descontadas de sua remuneração a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GARE, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Isento de custas. Sentença mantida. Condenado o DF a pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, não havendo fundamento para majoração deste percentual ou fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da apreciação equitativa, conforme requerido nas contrarrazões recursais.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.